Tribunal: TJDFT
Processo: 0706224-83.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0706224-83.2020.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: NICOLAS FRAZAO DE MENESES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS A apelação não foi conhecida porque intempestiva. E houve o trânsito em julgado. Nada a prover quanto à petição de ID 29608049. Compete ao juiz de origem decidir sobre a restituição dos bens apreendidos. Certifique a secretaria o trânsito em julgado do acórdão. Intime-se. Brasília-DF, 5 de outubro de 2021 Desembargador JAIR SOARES